Tribunal: TJSP
Processo: 2273026-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Preliminar de inépcia da inicial. Rejeição. Conforme entendimento jurisprudencial, basta que o autor faça uma descrição genérica dos fatos e das imputações que caracterizam o ato de improbidade, sem necessidade de descrever em minúcias os comportamentos e as sanções devidas a cada agente (REsp 1.192.583/RS, Rel. Min. Eliana Calmon,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Preliminar de inépcia da inicial. Rejeição. Conforme entendimento jurisprudencial, basta que o autor faça uma descrição genérica dos fatos e das imputações que caracterizam o ato de improbidade, sem necessidade de descrever em minúcias os comportamentos e as sanções devidas a cada agente (REsp 1.192.583/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 24.8.2010, DJe 8.9.2010). Preliminar de ilegitimidade de parte, em relação a dois réus. Acolhimento. Petição inicial não traz qualquer imputação (ainda que genérica ou superficial) em relação aos agravantes DAGOBERTO e JULIANA. Requeridos que foram incluídos no polo passivo única e exclusivamente por serem sócios da empresa vencedora do certame, o que é insuficiente, por si só, para atribuição de responsabilidades em ações dessa natureza. Admissibilidade da ação em relação aos demais réus. Reconhecimento. Questão referente à existência de ato de improbidade administrativa, com base na suposta irregularidade de licitação, que constitui tema que deve ser enfrentado com o exame aprofundado das provas a serem produzidas no curso do processo. Necessidade de processamento da ação. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários dos recorrentes, pois a rejeição da inicial, de forma sumária, só pode ocorrer quando demonstrada flagrante inocorrência do ato de improbidade e manifesta ausência das condições da ação, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que "existindo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, pois, na fase inicial prevista nos artigos 17, §§ 7o, 8o e 9o, da Lei no 8.429/92, vale o princípio in dubio pro societate, a fim de possibilitar maior resguardo do interesse público" (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3030/MS). Agravo provido em parte.